Tribunal: TJSP
Processo: 2054646-28.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas - Pedido revisional fundamentado no art. 621, inciso I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Inadmissibilidade – Preliminar rejeitada - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas - Pedido revisional fundamentado no art. 621, inciso I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Inadmissibilidade – Preliminar rejeitada - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido pudesse ser acolhido - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2054646-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
peticionário ANDERSON DONIZETI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23469
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 2054646-28.2020.8.26.0000
Peticionário: Anderson Donizeti dos Santos
Comarca: São José dos Campos

Revisão Criminal
Tráfico de drogas - Pedido revisional
fundamentado no art. 621, inciso I do CPP - Pretendida
rediscussão e reanálise das provas - Inadmissibilidade

Preliminar rejeitada - Pleitos analisados suficientemente na
apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se
fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de
apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para
que seu pedido pudesse ser acolhido - Ação revisional
improcedente.

Trata-se de revisão criminal proposta por Anderson Donizeti dos
Santos, nos autos da ação penal, processo no 0000085-85.2017.8.26.0617, que
tramitou perante a 5a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, no qual foi
processado e condenado pelo juízo singular ao cumprimento de 07 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 dias-multa, por violação ao artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Contra a r. sentença, a defesa do peticionário interpôs recurso de
apelação, ao qual, por votação unânime, foi negado provimento.
Após o trânsito em julgado do v. Acórdão, o peticionário ingressou
com ação revisional criminal, alegando, preliminarmente, que teria havido nulidade
processual por suposta violação de domicílio. No mérito, alegou que deveria ser
absolvido em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu fosse a
pena base fixada no mínimo legal, compensada a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
Apensados os autos, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça no sentido de que fosse rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferimento da ação revisional, conforme parecer encartado às pp. 41/53.
É o breve relatório.
Em que pese toda a argumentação do ilustre Defensor, não há
motivos ensejadores da revisão pretendida.
Inicialmente, cumpre-se afastar a preliminar arguida, eis que não há
que se falar em nulidade processual por suposta invasão de domicílio.
Isso porque, prescindível o mandado judicial para o ingresso no
domicílio, quando há consentimento do proprietário ou morador, bem como quando
referida apreensão decorre de uma situação de flagrante delito.
A esse respeito, colaciona-se precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Estando o agente em situação de flagrante delito, tornam-se
desnecessários para acesso ao seu domicílio, o mandado de busca e apreensão
judicialmente autorizado, bem como o consentimento do morador. (...). Agravo
regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag 1357515/DF, 5a Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/8/2011).
Ademais, não se pode perder de vista que o crime de tráfico de
drogas é de natureza permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a
conduta. Nesse sentido confira-se elucidativo precedente da Suprema Corte:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão
domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula
que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em
que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos -
flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz
exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação
da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica,
artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados
internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento
jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em
domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a
medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
05/11/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG
09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
Deste modo, não se verifica erro procedimental a ser corrigido,
afastando-se a alegação de violação à garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI da Constituição Federal.
De toda sorte, como bem constou na r. sentença, a questão
levantada não foi objeto de insurgência no momento oportuno, advindo a preclusão.
No mais, registre-se que em razão da natureza residual da Revisão
Criminal, o legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
Nesse ínterim, sustentou-se que no presente caso, seria cabível a
revisão criminal porque a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos.
Contudo, do exame da ação revisional proposta, infere-se que o
peticionário pretende um novo exame fático-probatório, o que por certo já foi objeto
de análise no momento do julgamento do recurso de apelação por ele interposto.
Nesse ínterim, registre-se que a revisão não se presta a funcionar
como apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de
apelação, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação
penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos
tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em
julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na
esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo
Penal. É ação sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor,
questionando um erro judiciário que o vitimou”.
Registra Nucci que a ação de revisão criminal com fundamento no
inciso I do artigo 621 do CPP, ' a expressão evidência dos autos deve ser entendida
como o conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível a revisão criminal,
torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as
provas constantes dos autos'.
Desse modo, a revisão criminal proposta com fundamento no inciso
I do artigo 621 do CPP, como é o caso dos autos, depende da demonstração pelo
peticionário que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os
dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos, o que
se observa do caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do auto
de prisão em flagrante (pp. 02/06), boletim de ocorrência (pp. 07/09), auto de
exibição e apreensão (p. 10), auto de constatação (pp. 12/13) e laudo toxicológico
(pp. 190/192).
De igual modo, a autoria é certa.
Muito embora o sentenciado tenha negado a prática do delito, as
provas acostadas aos autos autorizam sua condenação.
Vejamos.
Em solo policial, o acusado disse que os policiais entraram em sua
residência após a exibição de um mandado de prisão em seu nome. Afirmou que não
possuía drogas no imóvel e que sua prisão foi forjada pelos policiais.
Em Juízo, negou as acusações. Disse que nada foi localizado em
sua residência, que os policiais o levaram para Delegacia para averiguação e o
informaram que estava preso por tráfico. Alega que os policiais bateram à sua porta
e apresentaram um mandado de prisão, que teriam tido denúncia de tráfico no local;
franqueou a entrada e disse que, após as buscas, nada de ilícito foi localizado.
Esclareceu que, caso tivesse droga em sua residência, não teria permitido a entrada
dos policiais. Já foi condenado anteriormente. Soube das drogas somente quando já
estava preso. Vem sendo perseguido por policiais.
Sua versão, contudo, não prospera.
Os policiais miliares David Torres e Celso Luiz Lanfredi Godoy
Moreira disseram que estavam realizando patrulhamento pelo local dos fatos quando
resolveram fazer a abordagem de alguns suspeitos que estavam nas imediações. No
momento que estavam fazendo as abordagens, foram chamados por um popular, o
qual não quis se identificar, com medo de represálias, informando que um indivíduo
de alcunha “Cero”, procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de homicídio,
estaria escondido em um apartamento, indicando o local. Foi solicitado apoio de
mais equipes e se dirigiram para o local. Lá chegando, indivíduos que estavam em
atitude suspeita evadiram-se e invadiram alguns apartamentos. Dirigiram-se até o
apartamento indicado e bateram na porta por três vezes, não sendo atendidos.
Arrombaram a porta e adentraram o imóvel, onde encontraram o acusado escondido
no quarto, o qual de imediato confessou que estava sendo procurado. Realizada busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
na residência localizaram embaixo do suporte do colchão do quarto dois tijolos de
maconha. O réu confessou ser o proprietário do entorpecente e que iria fracionar e
distribuir para os demais traficantes responsáveis pelo comércio.
Assim, tem-se que os policiais apresentaram versões coerentes,
claras e narraram os fatos com precisão. Ademais, não se observa nenhuma
discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer
indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado.
Deste modo, os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto
à formação da convicção do magistrado.
Ressalve-se que eventuais divergências entre os depoimentos
prestados pelos policiais são naturais dada o tempo decorrido e o grande número de
diligências realizadas, sendo relevante que, no essencial, haja coerência, o que
ocorreu no caso dos autos.
Outrossim, importa registrar que o núcleo do tipo penal previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é misto e alternativo, sendo verificado o
enquadramento na conduta delituosa a prática de qualquer deles, sendo certo que para
a consumação da prática criminosa do tráfico de entorpecentes não se perquire se
ocorreu ou não a efetiva venda.
Com efeito, tendo em vista as circunstâncias da prisão, a natureza,
a quantidade e a forma de acondicionamento da substância apreendida em poder do
apelante, evidencia-se que os entorpecentes eram destinados a terceiros.
Enfim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes em demonstrar que o apelante tinha em depósito substância ilícita sem
autorização legal e com propósito econômico, não há como acolher a pretensão
absolutória.
Portanto, a condenação pelo tráfico de drogas era de rigor, não
havendo que se falar em insuficiência de provas.
No tocante a dosimetria da pena, apesar de referida matéria já ter
sido exaustivamente debatida tanto pela sentença monocrática, quanto no v. acórdão,
faz-se aqui algumas observações.
O juiz sentenciante, diante da considerável quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
8
apreendida com o acusado (1.219,5g de maconha) e por ser ele portador de maus
antecedentes, majorou a pena base em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Apesar de afastado o reconhecimento dos maus antecedentes pelo
V. acórdão, consoante a Súmula 444 do E. STJ, foi mantido o aumento perpetrado,
até porque fixado no menor patamar, dada a considerável quantidade de droga
apreendida.
Reparo algum merece ser feito.
Como se sabe, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas possível a
exasperação da reprimenda em razão da quantidade de entorpecente apreendido,
tendo em vista que este é um dos elementos relacionados às circunstâncias e
consequências do crime, os quais acarretarão incremento da reprimenda, à medida
que representarem um perigo mais elevado à saúde pública.
Na segunda etapa, tendo em vista que o réu é plurirreincidente, foi
a reprimenda majorada em 1/5, totalizando 07 anos de reclusão e pagamento de 699
dias-multa.
Registre-se que a confissão informal do acusado não embasou a
condenação, razão pela qual não há que se compensar a atenuante da confissão com a
agravante da reincidência.
Na etapa derradeira, entendeu-se inaplicável a causa de diminuição
prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, diante da reincidência do acusado.
Registre-se que o artigo em comento trata da figura do “traficante
privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”,
no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre organização criminosa.
No caso dos autos, diante da reincidência do réu, incabível a aplicação
do benefício.
Outrossim, como bem consignou a d. Procuradoria Geral de Justiça:
“E sendo reincidente, o peticionário não faz jus ao benefício do artigo 33,§4o da Lei
no 11.343/2006, por ausência do requisito da primariedade. Sendo assim, a tese da
incidência do vício do bis in idem não tem a menor procedência, pois, como visto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2054646-28.2020.8.26.0000 -Voto no
9
quantidade da droga não foi levada em consideração para obstar a aplicação do
redutor da pena, motivo pelo qual não há se falar em utilização do mesmo
fundamento na primeira e terceira fases do cálculo penal”.
Por fim, foi fixado regime inicial fechado, o único adequado em
face do princípio da suficiência da pena, especialmente porque se trata de delito
etiquetado como hediondo, que demanda maior repressão e reprovação, por ser
verdadeiro flagelo da sociedade moderna.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as
fases de dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não
merecendo qualquer reparo.
Deste modo, tendo em vista que a desconstituição da coisa julgada
por intermédio da ação revisional se dá em casos excepcionais, taxativamente
previstos pelo legislador, no caso concreto, não se vislumbra que ocorreu qualquer
erro judiciário quanto ao exame da autoria delitiva ou justificasse a redução da pena
imposta.
Diante de tais considerações, julga-se improcedente a presente
ação revisional.
Cláudio Marques - relator